Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. LEGÍTIMO INTERESSE DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Demonstrada a atuação diligente do exequente na busca de bens penhoráveis dos executados para satisfação do crédito, é legítimo o interesse do exequente na intimação dos executados para indicação de bens à penhora.
2. A presunção de ineficácia da medida não pode impedir a efetivação da medida legal à disposição do credor na tentativa de ver satisfeito o seu crédito, com o registro de que eventual caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça não advém apenas do silêncio do devedor, mas da concreta demonstração de dolo na ocultação de bens existentes.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo.